Tribunal: TJES
Processo: 5004963-85.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004963-85.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: DAYANE KEILA APRIGIO COSTA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PRECLUSÃO LÓGICA. ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. RENÚNCIA EXPRESSA POSTERIORMENTE CONTRADITA PELA INTERPOSIÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5004963-85.2025.8.08.0035

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrida: DAYANE KEILA APRIGIO COSTA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Apesar de preenchidos os pressupostos formais do recurso, haja vista sua tempestividade e isenção de preparo, o recurso não deve ser conhecido em virtude da ocorrência de preclusão lógica, conforme se passa a expor.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PRECLUSÃO LÓGICA. ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. RENÚNCIA EXPRESSA POSTERIORMENTE CONTRADITA PELA INTERPOSIÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (recorrente) em face da r. sentença proferida, que julgou procedente a pretensão autoral de DAYANE KEILA APRIGIO COSTA para condenar o ente público ao pagamento de parcelas de FGTS em razão da declaração de nulidade dos contratos temporários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. A questão em discussão consiste em saber se a manifestação expressa da Fazenda Pública de renúncia ao direito de recorrer e o pedido de trânsito em julgado configuram ato incompatível que acarreta a preclusão lógica e, consequentemente, a inadmissibilidade do recurso interposto em momento posterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O juízo de admissibilidade é pressuposto lógico e cronológico para o exame do mérito recursal. Entre os requisitos intrínsecos de admissibilidade, está a
inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer
.

4.
O caso em tela atrai a incidência do instituto da
preclusão lógica
, disciplinado no Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente à Lei nº 9.099/95 e à Lei nº 12.153/09.

5.
Pois bem. O art. 1.000 do CPC estabelece:

Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer.

Parágrafo único.
Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. (Grifo nosso)

6.
A parte recorrente praticou ato processual que configura uma
renúncia expressa
ou, no mínimo, uma aceitação tácita da sentença, ao protocolar a petição em ID. 16033181 com o seguinte teor:

“[...] vem, respeitosamente, perante V. Exa. informar que NÃO INTERPORÁ recurso em face da r. sentença do ID 73197854, ante a existência de autorização interna. Face ao exposto, requer, após o decurso do prazo recursal da parte autora, seja certificado o trânsito em julgado, com a intimação do Ente Público.”

7.
A declaração de que “NÃO INTERPORÁ recurso” e o pedido de certificação do trânsito em julgado são manifestações inequívocas de que o recorrente renunciou ao seu direito de impugnar a decisão. Tais atos são logicamente incompatíveis com o propósito de, minutos depois, interpor um Recurso Inominado (ID. 16033182) contra o mesmo provimento judicial.

8.
A preclusão lógica opera-se no momento em que a parte pratica o ato incompatível, impedindo-a de exercer, posteriormente, a faculdade processual perdida. Uma vez renunciado ou praticado o ato incompatível (neste caso, a petição de não recorrer), o direito de recorrer está
extinto
, tornando irrelevante o fato de o recurso ter sido protocolado apenas 23 minutos depois.

9.
Tal conduta processual viola o princípio da boa-fé objetiva (e a vedação ao
venire contra factum proprium
), uma vez que a parte não pode, em um primeiro momento, declarar sua satisfação com a decisão ou sua renúncia ao direito de recorrer e, em seguida, contradizer esse comportamento buscando a reforma do julgado.

10.
A interposição do Recurso Inominado ocorreu após o recorrente ter praticado ato que implica a aceitação expressa da decisão, o que configura fato extintivo do direito de recorrer. Assim, impõe-se o
não conhecimento
do Recurso Inominado por ofensa ao art. 1.000 do CPC e ausência de um pressuposto extrínseco de admissibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Pelo exposto, com fundamento no arts. 932, III, e 1.000 do CPC, c/c art. 27 da Lei n° 12.153/09,
NÃO CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em razão da preclusão lógica. Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95. Sem condenação do Estado recorrente nas custas, por força de lei.

Tese de julgamento:

1. “Configura preclusão lógica a petição protocolada pela Fazenda Pública que, ao manifestar expressa renúncia ao direito de recorrer da sentença, pratica ato processual manifestamente incompatível com a posterior interposição do recurso inominado, vedando-se o seu conhecimento, nos termos do que dispõe o Art. 1.000, do Código de Processo Civil.”

___________

Dispositivo relevante citado:
CPC, arts. 932, III, e 1.000, parágrafo único; Lei n.º 12.153/09, art. 27;
Lei 9.099/95.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)